Tribunal: TCU
Processo: 021.359/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8652/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Eliete Peixoto de Oliveira, com a ressalva de que a rubrica judicial foi excluída do contracheque da interessada. 1. Processo TC- Processo 021.359/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eliete Peixoto de Oliveira (XXX.707.762-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.